Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-08.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000032-08.2017.8.26.0514
Registro: 2020.0000185499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000032-08.2017.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante
MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, é apelado
SERRA AZUL WATER PARK S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000032-08.2017.8.26.0514
VOTO No 36.424
2
COMARCA DE ITUPEVA
APELANTE:
MARIMEX
DESPACHOS
TRANSPORTES
E
SERVIÇOS LTDA (autora)
APELADA: SERRA AZUL WATER PARK S/A (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SÉRGIO CASTRESI DE SOUZA
CASTRO
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cobrança.
Crédito relacionado à atividade de importação,
despacho aduaneiro e transporte de mercadorias.
Juízo
de
improcedência.
Apelo
da
autora.
Desprovimento.
VOTO No 36.424
RELATÓRIO
Prestação
de
serviços
de
importação,
despacho aduaneiro e transporte de mercadorias, cobrança de suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000032-08.2017.8.26.0514
VOTO No 36.424
3
crédito remuneratório adicional, juízo de improcedência (fls. 221/225),
apela autora, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 267/281.
FUNDAMENTAÇÃO
Com a devida vênia, a autora não logrou
demonstrar a aquiescência da ré, contratante, quanto à mudança de
local de devolução dos containers (de Santos para Cubatão), e, assim,
por solicitação de armador, proprietário, que teria elevado o valor do
frete inicialmente acordado.
Tal elucidação ganha relevo, notadamente pela
ausência de previsão expressa no contrato celebrado pelas partes, a
admitir possível cobrança de frete adicional (fls. 18/25).
E, como bem ressaltou o magistrado da causa,
“...causa estranheza o fato de a empresa Marimax somente ter
cobradoa empresa, ré, Serra Azul no valor suplementar, mais de
um ano após a efetiva prestação do serviço originalmente
contratado
“Não há qualquer prova de que a ré Serra
Azul tenha se obrigado a pagar valores complementar/adicional de
frete, no caso de devolução dos containers em local diverso da
cidade de Santos/SP a mando do armador/dono dos containers
(terceiro).
“Caso a empresa autora quisesse repassar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000032-08.2017.8.26.0514
VOTO No 36.424
4
esse eventual custo adicional ao cliente, deveria ter previsto
expressamente essa possibilidade de cobrança de custo adicional
no frete, no contrato/proposta comercial firmado“ (fl. 224).
Tais contornos, respeitosamente, há que
confirmar a improcedência da demanda.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator